Tribunal: TJSP
Processo: 0033586-14.2019.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0033586-14.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido
EMERSON BARBOSA VALENTINO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0033586-14.2019.8.26.0050 -Voto no 23.848
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0033586-14.2019.8.26.0050
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: EMERSON BARBOSA VALENTINO
Comarca: São Paulo
Voto no 23.848 DIG
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público contra a r. decisão de fls. 05/08, que concedeu a liberdade
provisória em favor de Emerson Barbosa Valentino, quando realizada a audiência
de custódia referente à prisão em flagrante pelos supostos crimes de roubo agravado
e corrupção de menores.
Sustenta, resumidamente, que é necessária a revogação
da medida, eis que estão presentes todos os requisitos para a decretação da prisão
preventiva (fls. 09/10).
Regularmente processado, o Juiz “a quo” manteve a
decisão hostilizada (fls. 35).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento do recurso (fls. 46/49).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com os autos, no dia 07 de junho de 2019,
por volta de 16h50, na Alameda Aristotenes Claudio Sbrigh, 25, nesta Capital,
Emerson Barbosa Valentino, agindo em concurso com o adolescente Maicon de
Oliveira e mais três indivíduos não identificados, subtraiu, para si, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas José Bastos e
Alcides de Oliveira, dez camisas, duas bobinas de papel, um purificador de água e
outros produtos, somando o valor total de R$ 3.000,00, pertencentes à “Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos”, representada por Leandro da Silva; e a
quantia de R$ 200,00 da vítima Alcides de Oliveira.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias,
Emerson corrompeu o adolescente Maicon, com ele praticando infração penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0033586-14.2019.8.26.0050 -Voto no 23.848
3
Pois bem.
Apesar das respeitáveis ponderações expostas pelo
Órgão Acusatório, a verdade é que, apreciando a decisão que concedeu a liberdade
provisória, observa-se que, efetivamente, a manutenção da custódia cautelar não
mais se afigurava razoável, dada as condições pessoais favoráveis do réu.
Importante destacar que, ao contrário do que constou
das razões, não há indícios seguros a indicar tivessem os agentes utilizado arma de
fogo na empreitada (cf. fls. 47).
No caso, de forma motivada, o ilustre Magistrado
demonstrou que não se justificava a segregação cautelar.
Destarte, em face da efetiva demonstração de que a
prisão não seria necessária, a decisão ora combatida se mostra adequada e sua
manutenção é medida que se impõe.
Ressalta-se, por derradeiro, que não seria justificável
repristinar a prisão depois de estar o réu em liberdade há mais de quatro meses, em
posição jurídica já consolidada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
Ministerial.
IVO DE ALMEIDA
Relator